Tribunal: TJMT
Processo: 1027134-31.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027134-31.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 847.634.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INFRAÇÃO AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 46, DA LEI N. 9.605/98). PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ACEITA PELO AUTOR DO FATO. PRAZO DA SUSPENSÃO EM CURSO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÕES 14/2023-TJMT/OE E 03/2024-TJMT/TP. FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) diante da recusa do 2º Juizado Especial Criminal da mesma Comarca em continuar processando o TCO de n. 1014325-95.2024.8.11.0015, em que se apura infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. O autor do fato aceitou proposta de suspensão condicional do processo perante o JECrim. O Juízo suscitado declinou da competência com base no art. 5º, I, “e”, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, que atribui à 4ª Vara Criminal competência privativa para processamento e julgamento de infrações ambientais. Em contrapartida, o Juízo da 4ª Vara Criminal entende que a competência para tais feitos permanece com os Juizados Especiais, à luz da Lei n. 9.099/95 e da Resolução TJMT/TP n. 03/2024, que reafirma sua competência para julgar delitos de menor potencial ofensivo.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o Juízo do Juizado Especial Criminal pode declinar a competência para o Juízo Comum em infrações ambientais de menor potencial ofensivo, sendo que a Resolução Administrativa do Tribunal tenha atribuído ao juízo suscitado a competência para as infrações ambientais previstas na Lei n. 9.605/98.

III. Razões de decidir:

1. A Lei n. 9.099/95 confere competência absoluta aos Juizados Especiais Criminais para julgar infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas com pena máxima não superior a 2 (dois) anos.

2. A infração penal prevista no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 tem pena máxima de 1 (um) ano, sendo, portanto, de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do JECrim.

3. Ao atribuir competência à 4ª Vara Criminal para ações ambientais, a Resolução n. 14/2023-TJMT/OE não excepciona expressamente as infrações de menor potencial ofensivo, mesmo porque não pode se sobrepor a norma legal federal e modificar competência atribuída pela Constituição Federal.

4. A Resolução TJMT/TP n. 03/2024 confirma expressamente que compete ao 2º Juizado Especial Criminal o julgamento dos feitos previstos na Lei n. 9.099/95, sem ressalvas quanto à natureza ambiental das infrações.

5. A interpretação sistemática e hierárquica das normas conduz à prevalência da Lei n. 9.099/95 e da Constituição Federal (art. 98, I), que asseguram a competência dos Juizados para tais delitos.

6. A remessa dos TCO em questão à jurisdição comum frustra os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam o microssistema da Lei n. 9.099/95, além de violar a competência absoluta em razão da matéria, de modo que a manutenção da competência do JECrim preserva a finalidade despenalizadora e célere do microssistema da Lei n. 9.099/95.

IV. Dispositivo e Tese:
Conflito procedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A competência para processar e julgar infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo é absoluta dos Juizados Especiais Criminais, conforme art. 61 da Lei n. 9.099/95. 2. Resoluções administrativas de tribunais não podem afastar competência prevista em norma legal federal. 3. Vara Criminal com atribuição ambiental não possui competência para julgar delitos de menor potencial ofensivo quando há juizado especial regularmente instalado na Comarca”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 98, I, da CF/88; art. 61, da Lei n. 9.099/95; art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98; Resoluções n. 14/2023-TJMT/OE e 03/2024-TJMT/TP.

Jurisprudência relevante citada:

TJAM
– Recurso em Sentido Estrito: 0232201-17.2016.8.04.0001, Rel. João Mauro Bessa, Primeira Câmara Criminal, j. 29/09/2022.
TJMG
– APR: 1332879-02.2016.8.13.0024. Rel. Desa. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. em 28/05/2019.
TJSC
– CJ: 5009134-25.2020.8.24.0000, Rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 28/05/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), após o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da mesma comarca ter declinado a competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado de ocorrência (TCO) n. 1014325-95.2024.8.11.0015, em que se apura a prática de infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 (venda, exposição à venda, depósito, transporte ou guarda de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida).

Consta oferecimento de denúncia em 07/06/2024, no entanto, o autor do fato aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, formulada pelo Ministério Público em 05/05/2025, em sede de audiência perante o JECrim (Id. 306382395 – p. 138-140), sendo estas as condições que foram aceitas, pelo prazo de 2 (dois) anos:

1. Não se ausentar da Comarca que reside por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização judicial;

2. Não mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo;

3. Comparecimento pessoal obrigatório em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, até o dia 20, ou primeiro dia útil posterior, pelo período de suspensão; e

4. Não praticar crimes ou contravenções penais.

Entretanto, o Juízo Suscitado, ainda no curso do regular período de suspensão condicional, declinou a competência para julgamento do feito com o seguinte fundamento:

(...) conforme
dispõe o art. 5º, inciso I, alínea “e”, da Resolução TJMT/OE nº 14, de 23 de novembro de 2023, compete à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei nº 9.605/1998
.

A natureza do delito aqui tratado atrai, portanto, a competência absoluta e exclusiva daquela unidade judiciária especializada
, cuja atuação tem por escopo garantir tratamento técnico e uniforme à matéria, inclusive nos casos de menor gravidade, conforme diretriz institucional voltada à especialização jurisdicional em matérias de relevante interesse coletivo.

Outrossim,
a leitura sistemática de referida Resolução do Órgão Especial, evidencia que
, quando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pretendeu excluir os crimes de menor potencial ofensivo da competência de vara especializada, assim o fez expressamente. Exemplo disso está no art. 6º, inciso I, alínea “a”, ao fixar a competência da 5ª Vara Criminal para os crimes previstos na Lei de Drogas, com exceção ao art. 28, que trata do porte de droga para consumo pessoal. Ausente idêntica ressalva no art. 5º, I, “e”, depreende-se que
todas as infrações ambientais, ainda que de menor gravidade, estão compreendidas na competência exclusiva da 4ª Vara Criminal, sem distinção quanto à pena cominada ou ao rito processual
.

Cumpre destacar que o termo “infração penal” é gênero jurídico que engloba tanto os crimes quanto as contravenções penais. No sistema jurídico brasileiro, a dicotomia se dá entre crime – cuja penalidade compreende reclusão ou detenção – e contravenção – penalizada com prisão simples ou multa.

Ambos são infrações penais, diferindo apenas no
quantum
e regime da pena.
Assim, a expressão “infração penal” utilizada na Resolução TJMT/OE nº 14/2023 abrange indistintamente as infrações ambientais, sejam elas tipificadas como crime ou contravenção
. E, no caso, configura-se evidente a omissão intencional quanto à exclusão das infrações ambientais de menor potencial ofensivo da competência especializada.

Trata-se, portanto, como supracitado, de competência absoluta por MATÉRIA, atribuída à unidade judiciária especializada, qual seja, a 4.ª Vara Criminal de Sinop.

Registre-se, uma vez mais, que
o fato de se tratar de infração de menor potencial ofensivo não afasta a competência da 4ª Vara Criminal
, pois se trata de opção pela especialização feita por ato normativo competente pelo Tribunal de Justiça, cuja eficácia e aplicabilidade são cogentes.

Dessa forma, impõe-se a declinação de competência para o juízo competente
, nos termos do artigo supracitado.

Posto isso,
DECLINO da competência para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, com fundamento no art. 5º, I, “e”, da Resolução TJMT/OE nº 14/2023. (grifos meus) (Id. 306382395 – p. 147-148).

Lado outro, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop suscitou o presente conflito, salientado que não há dúvida sobre a competência dos Juizados Especiais Criminais conforme artigos 60 e seguintes, da Lei n. 9.099/95 e também pela Resolução TJMT/TP n. 03/2024, a qual dispõe, expressamente, que ao 2º Juizado Especial da referida Comarca compete
processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995
, não havendo qualquer ressalva quanto a infrações ambientais, delitos de trânsito ou outras infrações penais de menor potencial ofensivo, previstas no CP ou nas legislações especiais abrangidas pela jurisdição privativa das varas criminais da Comarca em questão.

Acrescenta que no tocante às infrações penais de menor potencial ofensivo, há previsão expressa em lei federal, ou seja, não haveria necessidade da Resolução disciplinar, muito menos contrariar, regra de competência já prevista em lei, ressaltando que os arts. 2º e 3º, da Resolução n. 14/2023-TJMT/OE, nos quais estão definidas as competências jurisdicionais da 1ª e da 2ª Cara Criminal da Comarca de Sinop, também não excepcionaram das competências das referidas unidades judiciárias criminais, as infrações penais de menor potencial ofensivo.

Por fim salienta que se prevalecesse o raciocínio do Juízo suscitado, haveria o esvaziamento da competência jurisdicional do aludido Juizado, pois todas as infrações penais de menor potencial ofensivo passariam a tramitar na vara privativa de crimes ambientais, crimes de trânsito e crimes contra a administração pública, conforme suas respectivas causas (infrações) ou nas duas varas criminais de feitos gerais, respectivamente, o que importaria na completa abolição do Juizado Especial Criminal de Sinop, contrariando frontalmente a Lei n. 9.099/95 e esvaziando a intenção do legislador federal.

Em decisão inaugural, designou-se ao Juízo do 2ºJuizado Especial Criminal da Comarca de Sinop (
suscitado
) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes (Id. 306976352).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador Hélio Fredolino Faust, em conjunto com o Marcelo Caetano Vacchiano (Promotor de Justiça designado) opinou pela procedência do conflito suscitado, a fim de se declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Sinop (MT) para processar e julgar o TCO n. 1014325-95.2024.8.11.0015 (Id. 310885375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) como o do 2º Juizado Especial Criminal da mesma Comarca se consideram incompetentes para conhecer do fato criminoso (art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98), de modo que o admito.

Consta dos autos que o feito foi instaurado para apuração da prática de infração penal ambiental de menor potencial ofensivo previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998, praticado, em tese, por
Cláudio Antônio Alves de Oliveira
.

Oferecida a Denúncia e aceita a proposta de suspensão condicional do processo houve o declínio da competência pelo juízo suscitado ao argumento de que à luz do art. 5º, I, “e”, da Resolução n. 14/2023-TJMT/OE compete privativamente à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (suscitante) a apreciação das ações envolvendo infrações ambientais, ainda que de menor potencial ofensivo.

Contudo, o Juízo da 4ª Vara Criminal suscita o conflito, asseverando que os Juizados Especiais Criminais possuem competência absoluta para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, consoante o que dispõe a Lei n. 9.099/95.

A Lei n. 9.099/95, ao instituir os Juizados Especiais Criminais, conferiu-lhes competência para processar e julgar, no âmbito criminal, as infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas cuja sanção máxima não ultrapasse 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, conforme a exegese do art. 61 ao dispor:

Art. 61.
Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei
, as contravenções penais e
os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
. (grifos meus).

No caso em tela, a conduta atribuída ao interessado encontra-se tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, que prevê pena máxima de 1 (um) ano de detenção, o que a qualifica, de forma indiscutível, como infração de menor potencial ofensivo. Confira-se:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena -
detenção, de seis meses a um ano, e multa
.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
. (grifos meus).

A competência para julgamento de tais feitos, portanto, é dos Juizados Especiais Criminais, e tem natureza absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública e interesse social.

Não há como dar prevalência à Resolução n. 14/2023-TJMT/OE sobre norma legal federal. Ainda que se reconheça o poder de organização interna dos Tribunais, inclusive para distribuição de competências entre as varas, esta não autoriza a alteração de competências definidas por lei.

A propósito, a competência jurisdicional da Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), foi definida pelo art. 2º e 3º da referida Resolução, não havendo qualquer excepcionalidade em relação as infrações de menor potencial ofensivo. Confira-se:

Art. 5º.
Compete à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
:

I - processar e julgar, privativamente
:

a) ações de infrações penais contra a Administração Pública, previstas no Código Penal e legislação especial;

b) ações de infrações penais de responsabilidade, previstas no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967;

c) ações de infrações penais em licitações e contratos administrativos, previstas na Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos);

d) ações de infrações penais de trânsito, previstas na Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

e) ações de infrações penais ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

II - receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

a) contra a Administração Pública, previstas no Código Penal e legislação especial;

b) de responsabilidade, previstas no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967;

c) de trânsito, previstas na Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

d) em licitações e contratos administrativos, previstas na Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos);

e) ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
.

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 5º, I, desta Resolução. (grifos meus).

Por sua vez, a competência do 2º Juizado Especial Criminal da referida Comarca veio
a posteriori
definida pelo art. 2º, da Resolução n. 03/2024-TJMT/TP, para processar e julgar:

I - Os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 1º Juizado Especial;

II- Os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;

III- As cartas precatórias de sua competência.

Por essa razão, não obstante o art. 5º, I, “e”, da Resolução n. 14/2023-TJMT/OE atribua competência à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) para processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais previstas na Lei n. 9.605/98, é certo que se excetuam as de menor potencial ofensivo, já que se tem definida a competência absoluta para estas por meio de Lei Federal e também da Constituição Federal (art. 98, I, da CF/88), bem como resolução posterior reafirmado a competência do juízo suscitado para processar e jugar os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Ainda que assim não o fosse, registro que Resolução Administrativa não tem o condão e nem pode restringir norma federal, muito menos alterar competência constitucionalmente definida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
CRIME AMBIENTAL - ART. 46, DA LEI Nº 9.605/98 - DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL - REMESSA DOS AUTOS ÀS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
– DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA. (...). 2.
De acordo com as diretrizes da lei que regula os Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95), referida infração penal, por possuir pena máxima cominada não superior a 2 (dois) anos, consubstancia delito de menor potencial ofensivo, razão pela qual deve ser processada em conformidade com as regras do rito sumaríssimo, previstas no aludido diploma legal
. 3. Ao julgar as infrações de menor potencial ofensivo, como no presente caso, o Juízo Ambiental investe-se da competência dos Juizados Especiais e, portanto, atrai a incidência da norma contida no artigo 6.º, inciso II, alínea a, da Resolução n.º 001/2000, que confere às Turmas Recursais competência para julgar recursos interpostos contra sentenças condenatórias prolatadas pelos Juizados Especiais Criminais. 4. Assim, resta
inconteste que, pela natureza da infração apurada, o ato combatido fora praticado no exercício da competência atribuída aos Juizados Especiais Criminais
, cabendo, portanto, às respectivas Turmas Recursais o conhecimento do recurso, e não ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Precedentes. 5. Incompetência absoluta.
De ofício, declinada a competência
para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais desta Capital. (TJAM - Recurso em Sentido Estrito: 0232201-17.2016.8.04.0001, Rel. João Mauro Bessa, Primeira Câmara Criminal, j. 29/09/2022, Data de Publicação: 29/09/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 -
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - DELITO DE PEQUENO POTENCIAL OFENSIVO
- ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Restando o réu condenado apenas em relação ao delito do art. 38, parágrafo único da Lei 9.605/98,
é constitucionalmente competente o Juizado Especial Criminal para o exame da matéria, por se tratar o delito em apreço de infração de pequeno potencial ofensivo
. 2. É parcialmente nula a decisão que fixa as penas para o réu, pois
a competência do Juizado Especial Criminal é de caráter absoluto, não sendo possível a sua prorrogação, salvo quando autorizada pela Constituição Federal
. (TJMG - APR: 1332879-02.2016.8.13.0024. Rel. Desa. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. em 28/05/2019, Data de Publicação: 03/06/2019) (grifos meus).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90) - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DELITOS DE TRÂNSITO DA COMARCA DE JOINVILLE (SUSCITANTE) E 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JOINVILLE (SUSCITADO).
DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 02 ANOS DE DETENÇÃO E MULTA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO
-
RESOLUÇÃO
N. 30/08-
TJSC QUE DEFINE A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA PARA PROCESSAR E JULGAR DELITOS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO PREFERENCIAL HIERÁRQUICO
- JUÍZO SUSCITANTE QUE HÁ DE SER RECONHECIDO COMO O COMPETENTE.
A competência do JECrim está estabelecida na Constituição Federal, vigorante para processar e julgar delitos de menor potencial ofensivo. A existência, porém, de norma de organização interna que lhe for contrária aos seus ditames, sob juízo dos critérios de resolução de antinomia de normas, não há de prevalecer sobre a competência absoluta disposta na norma maior, que lhe é hierarquicamente superior
. CONFLITO REJEITADO. (TJSC - CJ: 5009134-25.2020.8.24.0000, Rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 28/05/2020) (grifos meus).

O Juízo suscitado é o legalmente competente para realizar as audiências de conciliação, transação penal e avaliar a suspensão condicional do processo, como efetivamente ocorreu no caso em tela, o qual aguarda o transcurso do prazo desta última.

Cumpre ressaltar, ainda, que a 4ª Vara Criminal de Sinop (Juízo suscitante) não se trata de Vara Ambiental Especializada, mas de Vara criminal com competência geral, o que afasta qualquer tentativa de especialização implícita.

Ao arremate, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem ponderou que:

(...)
as Resoluções TJMT/OE nº 14/2023 e TJMT/TP nº 03/2024 dispõem, de maneira expressa, que ao 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop compete processar e julgar “os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”
. (...).

Logo,
o rol de atribuições elencado nessas resoluções evidencia apenas a repartição de matérias entre as varas criminais comuns, sem, contudo, instituir uma vara criminal especializada em meio ambiente na comarca de Sinop
. Diferentemente do que ocorre na capital, onde há efetivamente uma Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e um Juizado Volante Ambiental (JUVAM),
a 4ª Vara de Sinop não se enquadra como unidade especializada, mas apenas como juízo de cognição comum com competência partilhada
.

O deslocamento da causa para a 4ª Vara Criminal, em detrimento do Juizado Especial Criminal, contraria não apenas o art. 60 da Lei nº 9.099/1995, mas também a
ratio legis
que inspirou a criação desse microssistema processual, cuja finalidade é conferir tratamento célere, despenalizador e diferenciado às infrações de menor gravidade, inclusive em matéria ambiental
.

Com efeito, a interpretação sistemática e teleológica das normas em debate conduz à conclusão de que
a referência genérica às “ações de infrações penais ambientais” na competência da 4ª Vara Criminal de Sinop abarca apenas aquelas infrações de médio e maior potencial ofensivo, que demandem o rito ordinário ou sumário. Já as infrações de menor potencial ofensivo, como a presente, permanecem sob a jurisdição do Juizado Especial Criminal
, conforme expressa determinação constitucional e legal.

Portanto, no caso em análise,
em razão da pena máxima cominada ao crime do art. 46 da Lei nº 9.605/1998 e da inexistência de vara especializada em matéria ambiental na Comarca de Sinop, a competência é do 2º Juizado Especial Criminal de Sinop
, e não da 4ª Vara Criminal. (grifos meus) (Id. 310885375).

Diante disso, reconheço a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop (suscitado), como competente para o processamento e julgamento do feito de n.
1014325-95.2024.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025